Tribunal: TJSP
Processo: 2032685-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032685-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante GIULLYEMERSON OLIVEIRA SANTOS, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032685-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.393.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2032685-31.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
AGRAVANTE: GIULLYEMERSON OLIVEIRA SANTOS.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.393.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência
contra decisão exarada por Juíza de
Direito de Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Incompetência deste
Tribunal para apreciação a respeito.
Remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente.
Portanto,
recurso
não
conhecido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Giullyemerson
Oliveira Santos à respeitável decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio
Preto (folhas 188) pela qual fora determinado a
esse
recorrente
o
recolhimento
de
custas
iniciais e preparo no prazo de quarenta e oito
(48) horas para fins de recebimento do recurso
interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032685-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.393.
3
Esse agravante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
malgrado
perceba
vencimentos líquidos de aproximadamente cinco
(5) salários mínimos, deverem ser consideradas
as despesas fixas por ele suportadas para o
sustento próprio e da respectiva família; b)
observância ao disposto nos artigos 1o, 2o, 4o e
5o da Lei 1.060/1950; c) aliás, a circunstância
de ser policial militar, por ela apenas, não
autoriza conclusão no sentido de reunir ele
condições para arcar com as despesas processuais; d) consideração aos arestos
colacionados; e) portanto, requerer a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
deste recurso.
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento deste
recurso.
A
propósito,
insurge-se
o
ora
agravante contra a respeitável decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio
Preto pela qual determinado o recolhimento por
esse recorrente de custas iniciais e preparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032685-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.393.
4
para o recebimento do recurso inominado por ele
interposto (folhas 188).
Por sinal, nos termos dos artigos
41, §1o, da Lei 9.099/19951
e 13 da Lei
Complementar Estadual 851/19982, não compete aos
Tribunais de Justiça o julgamento de recursos
interpostos
contra
decisões
proferidas
por
magistrado oficiante em Juizado Especial.
Também não se olvida que o artigo
35 do Provimento 2.203/20143 do Conselho Superior
da Magistratura prevê que a competência para a
apreciação de recurso interposto contra decisão
proferida em âmbito de Juizado Especial é do
Colégio Recursal ou, caso não instalado, das
Turmas Recursais.
Ademais,
consoante
a
Lei
12.153/2009,
que
dispõe
sobre
os
Juizados
1“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso
para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”.
2 “Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados serão julgados por uma Turma
Recursal Cível ou Criminal, ou com jurisdição cumulativa, composta por três Juízes vitalícios, como
membros efetivos, em exercício no primeiro grau de jurisdição”.
3 “Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema dos Juizados
Especiais e tem competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública
oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032685-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.393.
5
Especiais da Fazenda Pública, “As Turmas Recursais
do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por
juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na
forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal,
com
mandato
de
2
(dois)
anos,
e
integradas,
preferencialmente, por juízes do Sistema dos Juizados
Especiais” (artigo 17).
Daí
ser
atribuição
do
Colégio
Recursal competente a apreciação do pedido ora
sob reexame.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, são de consideração arestos desta
Corte assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL
- INCOMPETÊNCIA - Irresignação contra decisão emanada do
Juizado
Especial
-
Incompetência
desta
Corte
-
Competência do Colégio Recursal - Artigo 3o, inciso I,
do Provimento 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura - Remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente - Recurso não conhecido, com determinação” 4.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Procedimento
Comum
-
Infração
de
trânsito
-
Impedimento
de
licenciamento de veículo - Indeferimento da tutela
antecipada - Pretensão à reforma da decisão a quo -
Decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda
4 Agravo de instrumento 2000219-52.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 20 de março de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032685-31.2020.8.26.0000 -Voto no 33.393.
6
Pública - Incompetência deste Tribunal Redistribuição
para as Turmas do Colégio Recursal -Recurso não
conhecido” 5.
À vista do exposto, não se conhece
deste agravo de instrumento e determina-se a
respectiva remessa para o Colégio Recursal
competente.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Agravo de instrumento 2191085-51.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Ana Liarte, julgamento em 19 de março de 2018.